Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-07.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000784-07.2020.8.14.0035

APELANTE: KENEDY DOS SANTOS LEITAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 1º E § 4º, IV
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ENTENDER DESARRAZOADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. TESE PROCEDENTE.
Pena base imposta em seu mínimo legal permitido, redefinida, por conseguinte, a pena final.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Kenedy dos Santos Leitão
, através da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou

à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 1º e § 4º, IV, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
que

no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 04:00 horas, em uma residência localizada na Av. Rui Barbosa, município de Óbidos, o apelante e o também denunciado, agindo em concurso, durante o repouso noturno e mediante escalada, pularam o muro da residência e subtraíram para si, em prejuízo da vítima, uma televisão analógica marca TCL, 32 polegadas, um aparelho celular marca Samsung J5, uma bolsa com documentos pessoais da esposa da vítima contendo aproximadamente R$300,00, uma carteira com documentos pessoais e cartões, um óculos de sol preto e duas chaves de motocicleta.

Em razões recursais, ID 11092450,
requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, por entender ausente de fundamentação a pena base imposta, já que a mesma não poderia ter sido dosada acima de seu mínimo permitido,
devendo esta Corte corrigi-la para seu mínimo exigido no tipo penal violado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA IMPOR A PENA BASE EM SEU MÍNIMO PERMITIDO
.

Requer
a defesa a reanálise da dosimetria penal, por entender ausente de fundamentação a pena base imposta, já que a mesma não poderia ter sido dosada acima de seu mínimo permitido, devendo esta Corte corrigi-la para seu mínimo exigido no tipo penal violado.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 11092427, foi formulada nos seguintes termos
:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, é anormal, uma vez que o acusado demonstrou muita ousadia em ter subtraído os pertences do vice-prefeito do Município de Óbidos, o que demonstra alto grau de reprovação
.

O réu registra não antecedentes criminais, pois não há registro de condenação definitiva que não gere efeitos de reincidência.

A conduta social do réu não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas pois ocorreu durante o repouso noturno. Contudo, por se tratar de causa de aumento de pena deixo de valorar.

As consequências são próprias do crime de furto, qual seja, subtração do patrimônio da vítima.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Não incidente circunstância agravante.

Contudo, incide a atenuante da confissão, pois o réu confessou a prática delitiva, pelo que atenuo a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 150 dias multa.

Incide, na espécie, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 03 (três) anos reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, a qual torno DEFINITIVA.”
Grifei

Analisando a dosimetria acima, entendo que razão há a parte apelante, posto que na primeira fase dosimétrica a culpabilidade não poderia fugir do que consta no próprio tipo penal tão somente porque a vítima era vice prefeito da cidade e, por ser essa a única circunstância judicial desfavorável ao recorrente, revejo a pena base e, por consequência, o restante da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo permitido em lei, que é de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, com respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

Inexistente circunstância agravante.

Presente se mostra a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando esta para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
,
importe que torno definitivo
, haja vista inexistir outra causa de aumento, ou causa de diminuição da pena.

A pena deverá ser cumprida em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, como imposto na sentença recorrida, já que este recurso é exclusivo da defesa, bem como mantenho o direito do apelante em recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/12/2023